Tribunal: TJPA
Processo: 0800426-87.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800426-87.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

APELADO: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O Banco Apelado apresentou nos autos o contrato de empréstimo no qual consta a assinatura do Recorrente que, à primeira vista, coincide com aquela contida em seu documento de identidade. Além disso, a instituição financeira anexou o comprovante de transferência da quantia emprestada em favor do Apelante, no qual se constata que o valor foi disponibilizado na conta corrente de sua titularidade. Assim, foi comprovada a relação negocial havida entre as partes.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MANOEL ALVES DA SILVA em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida contra AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Na exordial, o Autor narra que recebe benefício previdenciário junto ao INSS e que descobriu empréstimo consignado obtido fraudulosamente em seu nome. Assevera que os descontos das parcelas correspondentes vêm lhe causando prejuízos. Por isso, requer o cancelamento do contrato com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor debitado indevidamente em seus proventos.

Em contestação, a Requerida defende, resumidamente, que não houve comprovação de irregularidade cometida pela instituição e que a parte autora não somente celebrou o contrato como também dele se beneficiou com a transferência do recurso para sua conta bancária. Logo, defende que os pedidos iniciais deverão ser julgados improcedentes.

Após, proferiu-se sentença nos seguintes termos (ID 6126963):

A instituição bancária comprovou inexistir defeitos na prestação de serviços, isto porque foi juntado aos autos comprovante de crédito por meio de Transferência Eletrônica Disponível – TED no valor de R$ 1.324, 31 junto a conta corrente de titularidade do consumidor, conforme ID 21595556 - Pág. 1.

Dito crédito foi realizado no dia 24.06.2016, data do ajuste entabulado entre as partes de juntado no ID 21595556.

Observo ainda que o autor firmou AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO em conta corrente, vide ID 21595556 - Pág. 5.

Encontro ainda o crédito no próprio extrato bancário juntado pelo autor aquando da exordial (ID 15490343 - Pág. 3), ou seja, a argumentação de inexistência de relação jurídica é improcedente, pois além do contrato firmado pelas partes houve o crédito em proveito do consumidor.

As argumentações quanto a outros eventuais defeitos proferidos em sede de réplica que não constam da inicial não podem ser reconhecidas pelo juízo nestes, uma vez que já houve formação da relação jurídica processual e não houve pedido de aditamento (e concordância do reclamado) na forma do artigo 329, II do CPC.

Destaco que em havendo prova da contratação e, sobretudo, do crédito em favor do consumidor em relação ao valor do mútuo, deve ser atestada a inexistência de defeitos na prestação dos serviços mormente a inocorrência de fraude ou má-fé da instituição financeira.

Diante da legitimidade do ajuste, inexiste nexo de causalidade para importar responsabilidade civil, devendo as partes cumprir fielmente à avença.

[...]

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso de apelação. Em síntese, alega que “não reconhece a legalidade das cobranças realizadas em sua conta/benefício, não as autorizou, e nem celebrou contrato de empréstimo com a instituição demandada, que acarretasse as cobranças na forma em que ocorreram”.

Assim, o Apelante requer a reforma da sentença para declarar nula a relação jurídica em comento devido as cobranças nunca terem sido informadas nem autorizadas pelos termos do contrato apresentado, tornando-as indevidas.

Contrarrazões apresentadas (ID 6127021).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de dezembro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1. Validade do contrato de empréstimo:

A controvérsia se cinge sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de nulidade de relação jurídica c/c indenização por danos morais, sob o argumento de que o contrato firmado entre as partes efetivamente existe e houve o depósito do empréstimo na conta do Autor, ora Apelante.

Por sua vez, o Recorrente defende que “não reconhece a legalidade das cobranças realizadas em sua conta/benefício, não as autorizou, e nem celebrou contrato de empréstimo com a instituição demandada, que acarretasse as cobranças na forma em que ocorreram”. Ademais, aduz que as cobranças nunca foram informadas nem autorizadas pelos termos do contrato apresentado, tornando-as indevidas.

Compulsando os autos, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento.

Primeiramente porque percebo que as teses trazidas pelo Apelante se revelam contraditórias, visto que ele ingressou com uma ação buscando a nulidade de um contrato por inexistência da relação jurídica entre as partes e, ao mesmo tempo, em diversos trechos de seu recurso, há alegações dando a entender que ele sabia do negócio jurídico, porém discorda da forma como o banco está efetivando o pacto. Cito o seguinte trecho do apelo como exemplo (ID 6127017 - Pág. 12):

Ratifica-se, nobre julgadores, que o Autor nunca formalizou e nem pretendeu celebrar contrato de empréstimo com o Réu nos termos expostos, NÃO REALIZOU CONTRATO COM VALORES DE PARCELAS IGUAIS ÀS QUE LHE FORAM COBRADAS DO SEU BENEFICIO E MUITO MENOS EM VALORES DIVERSOS,
SENDO REALIZADAS COBRANÇAS COMPLETAMENTE DIFERENTES DO ACORDADO, AO PASSO QUE SUA INTENÇÃO ERA DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO, CUJAS PARCELAS SERIAM DEBITADAS DIRETAMENTE EM SUA CONTA, COM DATA DE VENCIMENTO ESTIPULADA, TENDO COMO BASE A DATA EM QUE SEU BENEFÍCIO ERA DEPOSITADO PELO INSS
, a ser adimplido em 12 prestações no valor de R$ 343,74, com primeira parcela aprazada para 02/08/2016, e a última prevista para 02/07/2017.

Diante do exposto,
verifica-se que o Autor foi levado ao erro pela instituição financeira, já que acreditava estar realizando apenas, UNICAMENTE E EXCLUSIVAMENTE um CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DATA DE VENCIMENTO ESTIPULADA
, TENDO COMO BASE A DATA EM QUE SEU BENEFÍCIO ERA DEPOSITADO PELO INSS, a ser adimplido em 12 prestações no valor de R$ 343,74, sem incorrer, em qualquer possibilidade de haver cobranças de mais de uma parcela por mês, referentes a parcelas vencidas e vincendas,
em valores diversos ao contratado
, e nem de haver possibilidade de realização de cobranças de parcelas de forma fracionada e não integral,
E NÃO NA CONTRATAÇÃO DA FORMA COMO FOI REALIZADA,
o que é um flagrante afronta ao artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor [...].

Diante da contradição supracitada e dos documentos juntados pelo réu, conforme será exposto a seguir, desde já exponho meu convencimento quanto à existência da relação negocial debatida nos autos, deixando claro ao Apelante que a discussão sobre abusividade ou descumprimento de cláusulas contratuais deve ser feita por meio de ação própria.

Assim, limito-me à tese de existência da relação jurídica.

O contrato ora debatido foi celebrado em 24/06/2016 (ID 6126949 - Pág. 4), já tendo sido descontadas diversas parcelas nos proventos do Apelante quando fora ajuizada a presente ação, conforme se verifica no extrato do INSS (ID 6126926 - Pág. 1). Tal fato, por si só, gera desconfiança quanto às alegações de fraude, afinal qualquer desconto indevido sobre um benefício previdenciário de baixo valor, em teoria, seria facilmente percebido e rapidamente reclamado.

Não obstante, vejo que há tese defendida pelo Autor, na exordial, relativa ao desconhecimento da avença, contudo o Banco Apelado apresentou nos autos o Contrato de Empréstimo (ID 6126949) no qual consta a assinatura do Recorrente que, à primeira vista, coincide com aquela contida em seu documento de identidade (ID 6126920 - Pág. 1). Outrossim, não houve impugnação à autenticidade da rubrica.

Além da cópia assinada do pacto jurídico, é importante destacar que a instituição financeira anexou também o comprovante de transferência da quantia emprestada em favor do Apelante (ID 6126949 - Pág. 1), no qual constato que o valor foi disponibilizado na conta corrente de titularidade do autor.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

BANCÁRIA.
NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se houve fraude bancária e se o valor arbitrado foi proporcional ao dano supostamente sofrido pelo consumidor. 2. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei nº 8.078/90), e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.
Para que seja aferida a regularidade da contratação é necessário saber se o contrato foi regularmente firmado e o numerário constante na avença foi efetivamente disponibilizado ao consumidor
. 4. Compulsando de forma detida os autos, observa-se que o banco recorrido apresentou cópia do contrato, entretanto o pacto não cumpriu a exigência legal da assinatura das testemunhas,
tampouco há demonstração do efetivo depósito do numerário na conta-corrente do apelante
. 5.
Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, vez que o banco recorrido não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não comprovou a disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade da apelante
. 6.
Desta forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, bem como não basta a alegação de fora efetuada a transferência do valor emprestado em benefício da recorrente, deveria ter produzido prova para tanto.
7.
Assim, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, a sentença vergastada encontra-se em dissonância com o entendimento do Enunciado de nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 8. Cabe a esta relatoria avaliar, com sopesamento e acuidade, o valor condenatório a ser deferido, devendo ser consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como os reflexos no mundo interior e exterior da vítima. No caso sob análise, o dano constatado foi ocasionado pela fraude bancária que acarretou o desconto indevido do benefício previdenciário do recorrente, acarretando, por certo, repercussões de caráter econômico e emocional ante o fato precursor. 9. Efetuando-se o cotejo entre o dano sofrido pelo consumidor e o valor arbitrado, observa-se que o montante estipulado pelo Juízo a quo está em dissonância com a jurisprudência e não repara de forma adequada o dano sofrido, razão pela qual majora-se o dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que este novo numerário atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. Precedentes do TJCE. 10. No tocante a repetição do indébito em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve estar comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrada no caso em comento. Assim, não sendo demonstrada a má-fé ou a culpa grave, a qual não se presume, uma vez que o autor da demanda não fez prova da sua ocorrência, é indevida a repetição dobrada. Precedentes do STJ e TJCE. 11. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis nº. 0008699-52.2019.8.06.0169, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer dos recursos, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 3 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 00086995220198060169 CE 0008699-52.2019.8.06.0169, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL
. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perÍcia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3.
Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário
entendo pela improcedência total dos pedidos
.
4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos)

(TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível)

Nesse sentido, considerando que o Banco Apelado apresentou
o contrato devidamente assinado
juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que foi comprovada a relação negocial havida entre as partes, razão pela qual a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais deve ser mantida.

2. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença recorrida em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/02/2023